Tribunal: TJDFT
Processo: 0704888-07.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. PREPARO NÃO RECOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno contra decisão monocrática que deixou de conhecer o recurso inominado, tendo em vista o não recolhimento do preparo recursal.
2. Recurso cabível e tempestivo. Isento de preparo, conforme determina o artigo 30, inciso V da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. Em suas razões recursais a empresa agravante defendeu que a declaração de deserção do recurso, sem prévia intimação para complementação do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e demonstra uma interpretação excessivamente formalista e restritiva da lei, em detrimento dos direitos fundamentais da parte. Discorreu acerca do princípio da instrumentalidade das formas e da primazia da resolução do mérito. Asseverou que a decretação da deserção do recurso inominado, sem que fosse oportunizado à parte manifestar-se sobre a ausência de preparo, incorre em flagrante violação ao princípio da não surpresa, previsto no artigo 10 do CPC. Pugnou pela reforma da decisão que declarou deserto o recurso para determinar o seu prosseguimento até julgamento final de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida para análise desta Turma Recursal consiste na análise quanto à possibilidade de aplicação do art. 1.007, § 4o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. No caso em exame, a parte recorrente interpôs recurso inominado, porém deixou de comprovar o recolhimento do preparo recursal, o que levou ao não conhecimento do recurso por deserção, em razão do não cumprimento do disposto nos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID 72835295).
7. Nos termos do art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais: "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.
8. O Enunciado 80 do FONAJE dispõe: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/1995)”.
9. Conforme constou da decisão proferida, somente é cabível a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil em casos de lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei no 9.099/95, o que não é o caso dos autos, sendo, portanto, incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC.”
10. Quanto ao pedido de condenação da recorrente em litigância de má fé deduzido em sede de contrarrazões, para a aplicação da penalidade prevista nos arts. 79 e 80 do CPC, necessária a comprovação inequívoca das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não restou demonstrado no presente caso.
IV. DISPOSITIVO
11. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Custas e honorários conforme decisão agravada.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.